Tribunal: TJBA
Processo: 8080412-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080412-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: E. L. V. D. E. S. e outros Advogado(s):EIKE CHAGAS MENEZES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 35-E, § 2º, DA LEI Nº 9.656/98. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 1.931. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que conheceu e deu provimento parcial às apelações cíveis interpostas pela embargante e por Qualicorp Administração e Serviços Ltda., afastando a condenação por danos morais, mas mantendo o reconhecimento da natureza individual do contrato de plano de saúde e a abusividade dos reajustes aplicados no período de 2019 a 2024. A embargante alega omissão por não ter o acórdão se manifestado expressamente sobre o artigo 35-E, parágrafo 2º, da Lei nº 9.656/98, que afastaria a necessidade de aprovação da ANS para reajustes de contratos coletivos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o artigo 35-E, parágrafo 2º, da Lei nº 9.656/98, que trataria da não aplicação dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar aos contratos de planos de saúde coletivos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. 4. O artigo 35-E da Lei nº 9.656/98 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.931, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade do artigo 35-E da Lei nº 9.656/98. 5. A declaração de inconstitucionalidade do caput de um artigo implica necessariamente a inconstitucionalidade de todos os seus parágrafos e incisos, por se tratarem de disposições normativas acessórias e dependentes da norma principal, de modo que o artigo 35-E, parágrafo 2º, da Lei nº 9.656/98 não possui qualquer validade ou eficácia no ordenamento jurídico brasileiro. 6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões jurídicas relevantes, fundamentando-se na Resolução Normativa ANS 557/2022, que estabelece os requisitos para caracterização dos planos coletivos por adesão, e no Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a configuração de "falso coletivo" diante da ausência de comprovação do vínculo entre o beneficiário e entidade profissional, classista ou setorial. 7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 8. Embora a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que embargos com finalidade de prequestionamento não têm caráter protelatório, tal finalidade não justifica o acolhimento quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo impossível o prequestionamento de norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que norma inconstitucional não possui validade ou eficácia no ordenamento jurídico. 2. A declaração de inconstitucionalidade do caput de um artigo implica necessariamente a inconstitucionalidade de todos os seus parágrafos e incisos, por se tratarem de disposições normativas acessórias e dependentes da norma principal. 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos e precedentes trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar adequadamente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda. 4. O prequestionamento, embora não configure caráter protelatório conforme Súmula 98 do STJ, não justifica o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 35-E (declarado inconstitucional); CDC, arts. 47, 51, IV; Resolução Normativa ANS nº 557/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.931; STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8080412-21.2024.8.05.0001, sendo Embargante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Embargados Eva Luna Viana do Espírito Santo e Nadir Viana de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator